Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704823-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias e de forma fundamentada, sobre a eventual perda do objeto do presente agravo, tendo em vista que os autos de origem foram sentenciados. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator